Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736490-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANDRESSA KETHLEN RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LINDAURA ALVES DA SILVA, processo n. 0706972-28.2023.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, “consistente em autorizar, custear e fornecer a internação da autora em enfermaria/unidade de terapia intensiva (UTI), incluindo o procedimento, insumos e medicações eventualmente prescritas por especialista médico.” Transcrevo a r. decisão agravada na integra (ID 168037574 da origem): “ANDRESSA KETHLEN RIBEIRO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que "a Ré autorize e custeie a internação em leito de enfermaria que atenda às necessidades da Autora, e como houve progresso na doença, internação em UTI, com todos os procedimentos necessários, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos, até a plena recuperação e alta da paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser intimada em caráter de urgência da concessão da medida" (ID: 167938575, p. 9, item "VI", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (dengue hemorrágica), foi-lhe prescrita internação em unidade de terapia intensiva, a qual restou negada sob a justificativa de carência contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 167938591 a ID: 167940365. Após intimação do Juízo (ID: 167962317), a autora promoveu a emenda do ID: 168031208. De partida, atento ao teor da última petição lançada nos autos (ID: 168031208), postergo a análise da gratuidade de justiça para a fase de saneamento. A propósito disso, verifico que a parte autora figura como proprietária de dois veículos junto ao DETRAN/DF, conforme com a pesquisa INFOSEG ora anexada. Desse modo, determino, desde já, a instrução dos autos com cópia de extratos bancários e faturas de cartões de crédito pessoais dos últimos três meses, bem como das três últimas declarações de ajuste anual enviadas à RFB, referentes aos anos-calendários 2020, 2021 e 2022 (exercícios fiscais: 2021, 2022 e 2023), sob sanção de indeferimento. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 167940350, pp. 25), (ii) os relatórios emitidos por especialistas médicos contendo a prescrição de internação (ID: 167940352; ID: 167940357) e (iii) prova da negativa da ré (ID: 167940359). O perigo de dano está expresso no relatório médico, dado o quadro clínico suportado pela parte autora. Ressalto, ainda, em análise superficial, a aplicação da Súmula n. 597, do c. Superior Tribunal de Justiça, na espécie, uma vez que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. UTI. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597, STJ. 1. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). 2. Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação em caráter emergencial, conforme o relatório médico, que indicou a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva devido aos critérios de sepse. 3. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1678349, 07013605420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré UNIMED SEGUROS SAUDE S/A obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a internação da autora em enfermaria/unidade de terapia intensiva (UTI), incluindo o procedimento, insumos e medicações eventualmente prescritas por especialista médico. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de vinte e quatro horas (24h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se para cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Expeça-se, ainda, mandado de intimação para ciência e implementação da presente decisão relativamente ao nosocômio apontado pela autora (ID: 167938575, p. 9, item "c"), se porventura pertencente à rede credenciada da parte ré. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Defende a legitimidade da recusa da internação da agravada, ao argumento de que ainda estaria em período de carência de 180 dias, algo que lhe foi informado na contratação. Aduz ser legal a estipulação da carência, por isso agiu em conformidade com a legislação e com o contrato. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 50824087). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão a recorrente. Muito embora a agravante alegue que a negativa do plano se deu no exercício regular de direito, por estar o agravado ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico (ID 167940357 dos autos de origem), o agravada foi prescrita internação em UTI, e apontado “GENGUE CLASSICA TIPO C. COM PLAQUETOPENIA SEVERA, RISCO EMINENTE DE HEMORRAGIA E INSTABILIZAÇÃO HEMODINÂMICA”. Ora, em princípio, quem determina se a situação é de urgência ou não é o médico, e não o plano de saúde. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que a agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). A propósito, sobre o tema colaciono Aresto de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. OCLUSÃO TOTAL DA CORONÁRIA DIREITA. CIRURGIA CARDÍACA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98. 3. Não obstante o reconhecimento da cobertura parcial temporária devido à existência de doença preexistente, há a excepcionalidade de se tratar de cirurgia cardíaca em caráter de urgência. 4. Foi indevida a negativa sob o fundamento de que o apelado/autor estava no período de carência especial para segurados com doença preexistente, pois o relatório médico foi feito em caráter de emergência, com expressa menção ao risco de morte súbita com oclusão total da coronária direita e grave debilidade da coronária esquerda. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1694154, 07036255720228070002, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator